Tribunal: TJBA
Processo: 8029294-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR "FRAGILIDADE PROBATÓRIA". CONTRADIÇÃO INSANÁVEL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, CPC). APLICAÇÃO. PERÍCIA POSTERIOR INÓCUA PELO DECURSO DO TEMPO E CONSERVAÇÃO DO BEM. LAUDO CAUTELAR PRIVADO. VALOR PROBATÓRIO REFORÇADO PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS PARTES RECORRIDAS. VÍCIO OCULTO GRAVÍSSIMO. AUSÊNCIA DE AIRBAG E MAQUIAGEM DE SINISTRO (MASSA PLÁSTICA EM 80% DA CARROCERIA). DISPARIDADE ENTRE O ANUNCIADO NO EDITAL ("DANOS NOS PAINÉIS") E A REALIDADE DO PRODUTO ENTREGUE. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO (ART. 6º, III, CDC). PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O USO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Cesar Torres Cortes Filho contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados. O autor arrematou, em leilão virtual promovido por leiloeiro a serviço de instituição financeira, veículo usado que, após a entrega, revelou graves vícios não informados, incluindo ausência de airbag, extensa “maquiagem” estrutural e defeitos mecânicos que o tornavam impróprio para uso. O juízo de origem, embora tenha deferido a inversão do ônus da prova, indeferiu a produção de prova pericial e, posteriormente, julgou improcedente a demanda sob o fundamento de insuficiência probatória. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões jurídicas submetidas a julgamento são: 1. Verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência de provas; 2. Definir se é cabível a aplicação da teoria da causa madura; 3. Analisar o valor probatório do laudo técnico unilateral em contexto de relação de consumo com inversão do ônus da prova; 4. Verificar a existência de vício oculto em veículo adquirido em leilão e os efeitos da cláusula “no estado em que se encontra”; 5. Examinar a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo; 6. Deliberar sobre a configuração de danos materiais e morais. RAZÕES DE DECIDIR Reconheceu-se, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial — essencial à comprovação dos fatos — e, contraditoriamente, julgou improcedente a demanda com base na fragilidade da prova produzida. Tal conduta viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando error in procedendo e ensejando a nulidade da sentença, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, aplicou-se a teoria da causa madura, diante do estágio avançado do processo e da inutilidade prática de nova perícia, em razão do decurso do tempo e deterioração do bem. No mérito, reconheceu-se que o laudo cautelar apresentado pelo autor, embora unilateral, possui valor probatório relevante, sobretudo diante da inversão do ônus da prova e da ausência de contraprova técnica pelos réus. Restou comprovada a existência de vício oculto gravíssimo, consistente na ausência de airbag e em danos estruturais relevantes não informados no edital, o que caracteriza violação ao dever de informação e torna o produto impróprio ao uso. A cláusula “no estado em que se encontra” não afasta a responsabilidade dos fornecedores quando há vício oculto ou omissão relevante, não podendo ser utilizada para legitimar a venda de produto inseguro ou inservível. Reconheceu-se, ainda, a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, inclusive da transportadora, diante de sua participação na entrega do bem e nos danos verificados. Por fim, entendeu-se configurado o dano material, consistente na restituição integral dos valores pagos, bem como o dano moral, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e da gravidade da conduta dos fornecedores. DISPOSITIVO E TESE Deu-se provimento ao recurso para: -anular a sentença por cerceamento de defesa; -aplicar a teoria da causa madura; -julgar procedentes os pedidos para: declarar a rescisão contratual; condenar solidariamente os réus à restituição integral dos valores pagos; condená-los ao pagamento de indenização por danos morais; confirmar a tutela de urgência para afastar cobrança de diárias de pátio; condená-los ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Tese: A negativa de produção de prova pericial essencial, seguida de julgamento de improcedência por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa; em relações de consumo, a cláusula “no estado em que se encontra” não afasta a responsabilidade por vício oculto, especialmente quando o produto é impróprio ao uso. TESE DE JULGAMENTO Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial indispensável, quando a sentença se funda na ausência de prova técnica. 1. É cabível a aplicação da teoria da causa madura quando o conjunto probatório existente é suficiente ao julgamento do mérito. 2. O laudo técnico unilateral possui valor probatório relevante quando corroborado por outros elementos e não infirmado pela parte adversa, especialmente após inversão do ônus da prova. 3. A cláusula “no estado em que se encontra” não exonera o fornecedor da responsabilidade por vícios ocultos ou omissão de informações relevantes. 4. A existência de vício oculto que compromete a segurança do produto enseja a rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos. 5. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 6. A comercialização de produto impróprio ao uso e a frustração da legítima expectativa do consumidor configuram dano moral indenizável. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS CF art. 5º, LV; CPC art. 370, art. 1.013, §3º, art. 85, §11; CDC art. 6º, III e VIII; art. 7º, parágrafo único; art. 18, §1º, II; art. 37, §1º. Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1.640.578/SP, Súmula 362 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8029294-11.2021.8.05.0001, em que são partes PAULO CESAR TORRES CORTES FILHO, como Apelante, e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS (LEILOMASTER) e NACIONAL BN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA., como Apelados. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 09